Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020179-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), LEONECIR ANTONIO MENEGON - CPF: 514.696.930-20 (AGRAVADO), ALZIRA MOZER PESKE - CPF: 868.142.811-04 (AGRAVADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO, FEITA COM BASE NO ART. 774, V, DO CPC, PARA QUE OS DEVEDORES/EXECUTADOS SEJAM INTIMADOS PARA INDICAREM BENS À PENHORA – AFIRMAÇÃO DE QUE A MEDIDA É INÓCUA E SÓ ONERA O CUSTO DO PROCESSO EXECUTIVO – INSUBSISTÊNCIA DA NEGATIVA – MEDIDA EXPRESSAMENTE INDICADA PELA LEI PROCESSUAL – INSUCESSO DE OUTRAS BUSCAS DE BENS PENHORÁVEIS – DEVER DE COOPERAÇÃO DA PARTE (CPC, ART. 6º) – MEDIDA CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovado o desrespeito da parte executada aos deveres que dela se espera no processo civil brasileiro, notadamente o da cooperação, da lealdade e da boa-fé processuais, incidindo na hipótese do art. 774, V do CPC, deve se r condenada por ato atentatório à dignidade da justiça. - Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.081422-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. nº 0003402-50.2004.8.11.0040 - Código 23217), ajuizada contra a agravante por LEONECIR ANTÔNIO MENEGON e ALZIRA MOZER PESKE, indeferiu o pedido da exequente para que os executados fossem compelidos a indicar bens à penhora, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por considerar a “
diligência inócua,
(que)
só serve para onerar ainda mais a execução, haja vista que foram inúmeras as diligências realizadas e reiteradas pelo Juízo nos autos, mediante convênios disponíveis, os quais não lograram êxito na localização de bens; ademais, o executado não pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo, como ocorreria na situação em apreço
” (cf. Id. nº 108479478).

A agravante sustenta que a medida requestada possui amparo no art. 774, V, do CPC, “
não cabendo ao MM. Juízo a quo negar a utilização de meio legítimo para localização de bens do devedor
”, até porque, a teor do que dispõe o art. 139, IV, do mesmo códex, “
considerando a realidade da execução, na qual a credora, ora agravante, não possui outros meios para localizar bens dos agravados, é necessária uma atuação do juiz de modo a trazer os devedores, ora agravados, aos autos e incentivá-los a cooperar com o processo, mesmo que sob pena de aplicação de multa por ato atentatória à dignidade da justiça
”, afinal, “
não se pode esquecer que o sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do artigo 6º do CPC,
(...)
, dessa maneira, tem-se que os executados, ora agravados, também devem contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito
”, sendo assim, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada a “
intimação dos agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do Código de Processo Civil
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 108479473).

A decisão vinculada ao Id. nº 110307992 admitiu o processamento do Agravo, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 113818957, os agravados sustentam, preliminarmente, que o Agravo deve “ser desprovido de plano nos termos do Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”, porquanto a interposição não se enquadra no rol do art. 1015, I a XIII, do CPC. No mérito, dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante expõe que em 26-11-2021 ajuizou ação de Execução contra os agravados, e que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, razão pela qual requereu ao Juízo que os devedores fossem intimados para que eles próprios indicassem bens sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774 do CPC, mas a decisão agravada rejeitou o pleito afirmando que a “diligência (era) inócua e só (servia) para onerar ainda mais a execução”.

Conquanto a decisão vinculada ao Id. nº 110307992 tenha rejeitado o pleito de antecipação da pretensão recursal, mantendo o quadro inalterado, admito, diante das objeções apresentadas pelos devedores/agravados em sede de contrarrazões, e, sobretudo, ante a completa ausência de indicação de algum mero fiapo de justificação que pudesse respaldar a conduta refratária dos devedores, que aquela primeira avaliação deve agora ser revista.

Assim, admito, subscrevendo as razões recursais, que, em primeiro lugar, o art. 744, V, do CPC, é claro ao dispor a possibilidade da intimação dos devedores para que eles próprios indiquem bens à constrição, ou seja, não se trata de diligência ficcionada pela imaginação advocatícia ou pelo sentimento de frustração do credor, mas por expressa e clara disposição legal, calcada, como bem relembrado pela agravante, no excelso princípio da cooperação (CPC, art. 6º), e justamente por isso o legislador optou pela cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no caso de ocultação mendaz de bens penhoráveis pelo devedor (CPC, art. 774, V), razão pela qual reconheço justeza da queixa da agravante, quando ela diz que não cabe ao juiz negar à parte exequente “a utilização de meio legítimo para localização de bens do devedor”.

Assim, sob esse enfoque, realmente cumpre ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórios necessárias (CPC, art. 139, IV), porque o que realmente importa ao magistrado, enquanto órgão estatal, não é propriamente o sucesso da satisfação patrimonial perseguida pelo credor/exequente, mas sim atuar zelosamente para que a atividade jurisdicional no âmbito da execução tenha a mais plena eficácia, daí porque a lei mune o juiz de armas e poderes contra a iniquidade em função da perfeita e rápida entrega jurisdicional, até porque, como bem sabemos, a execução nada mais é do que procedimento estatal destinado à garantia e eficácia da sanção contida no título exequendo.

Por outro lado, ainda sob o mesmo enfoque embora sob a perspectiva dos deveres atribuídos à parte processual, constitui dever dos executados contribuírem para o bom andamento do processo, favorecendo a razoável duração do mesmo e a efetivação da atividade jurisdicional no âmbito da execução (CPC, art. 797).

A decisão agravada se apoia na razão – lamentavelmente rendida às circunstâncias que dão sucesso às condutas refratárias de devedores que manobram o quanto podem para ocultar bens e se furtarem à ação da Justiça –, de que esse tipo de “diligência é inócua e só serve para onerar ainda mais a execução”, e, para justificar, faz referência às várias diligências já realizadas sem qualquer sucesso, inclusive “mediante convênios”.

Sim, não há negar que as coisas infelizmente transcorrem dessa maneira, mas esse quadro falimentar existe e subsiste em grande medida por conta da nossa tibieza/tolerância enquanto julgadores que se deixam abater pela contrarreação da litigância de má-fé e dos atos atentatórios à dignidade da Justiça, porque, talvez, fôssemos mais intransigentes e inflexíveis frentes às mazelas do próbrio processual, e utilizássemos com mais frequência os instrumentos postos pelo próprio legislador contra a atuação indigna de litigantes, a vida da Justiça poderia melhorar um pouco mais em proveito de todos nós.

Não há qualquer contraindicação, sob qualquer prisma, à realização da diligência solicitada pela agravante, primeiramente porque, segundo diz o próprio eminente julgador, várias diligências já foram adotadas sem sucesso, e, justamente em virtude do insucesso, a instância executiva se encontra estagnada, sendo recomendável, portanto, que a intimação prevista em lei no interesse do desenvolvimento proveitoso da execução seja adotada às expensas da própria parte exequente; depois, feita a intimação e sobrevindo silêncio estratégico, ou de negativa mendaz, ou ocultação patrimonial por parte dos devedores, e tais fatos forem posteriormente evidenciados e comprovados, então recairá sobre a cabeça deles os rigores pesados das sanções legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PEDIDO NÃO APRECIADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - OMISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DE VEÍCULOS - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. - Não tendo havido pelo juízo de 1º grau a análise do pedido de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, formulado nos termos do art. 744, V do CPC, impõe-se o reconhecimento de omissão e de vício de nulidade na decisão atacada. - Em que pese a constatação da nulidade, perfeitamente passível a incidência do princípio da causa madura em sede de agravo de instrumento, de modo a enfrentar o mérito recursal, promovendo a celeridade e efetividade ao processo - interpretação extensível do art. 1.013, §3º do CPC. - Ao deixar de indicar bens à penhora ao juízo da execução, quando expressamente intimada para tanto, a parte devedora obsta injustificadamente o encerramento da lide e a própria satisfação do crédito. - Diante da conduta pouco colaborativa da executada, que nem nas contrarrazões recursais indicou a localização dos bens de sua propriedade, a restrição judicial de circulação lançada sobre os veículos mostra-se como medida que visa a garantir a satisfação do crédito. - Restou cabalmente demonstrado que a devedora não atendeu à determinação judicial, na ocasião em que foi expressamente intimada para indicar bens à penhora, além de ter faltado com a verdade, pois afirmou que sequer os detinha. - Comprovado o desrespeito da parte executada aos deveres que dela se espera no processo civil brasileiro, notadamente o da cooperação, da lealdade e da boa-fé processuais, incidindo na hipótese do art. 774, V do CPC, deve se r condenada por ato atentatório à dignidade da justiça. - Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.081422-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, determinando seja os agravados/executados, na forma do art. 774, V, do CPC, sejam intimados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob as penas das leis.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022